Tribunal: TJDFT
Processo: 0710080-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
HABEASCORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA CONTRA FILHA. REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTEIVAS PELA VÍTIMA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA AS VIZINHAS. DESOBEDIÊNCIA E DESACATO CONTRA OS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. CONDUTAS REPROVÁVEIS, MAS QUE NÃO REVELAM MODUS OPERANDI DE ESPECIAL GRAVIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INVIÁVEL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
2. O contexto fático narrado pelo policial condutor do flagrante (citado na decisão que não revogou a prisão preventiva) e reproduzido na denúncia, bem como as declarações da filha e da esposa do paciente perante o Ministério Público, não revelam “modus operandi” grave o suficiente para a medida cautelar extrema.
2. Não há notícia de histórico de violência e agressões em relação à filha ou à mulher do paciente, sendo certo que ambas requereram a revogação das medidas protetivas fixadas e o Ministério Público não se opôs à revogação.
3. No caso concreto, considerando-se os fatos efetivamente praticados pelo paciente, tem-se desarrazoada e desproporcional a medida extrema da prisão.
4. O trancamento da ação penal por meio de “habeas corpus” é medida excepcional, que se justifica somente se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de prova da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.
5. Não há razão para determinar o trancamento excepcional da ação penal, uma vez que há justa causa para o seu prosseguimento. A justa causa reside da probabilidade do cometimento dos fatos tidos por puníveis atribuídos ao denunciado, em cujo momento adequado será analisada a dinâmica da ação para lhe imputar ou não os crimes narrados na peça acusatória.
6. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar que concedeu a liberdade provisória.